Tribunal: TJSP
Processo: 1025371-09.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condômina demandante que reclama o cancelamento de reserva de área de lazer do Condomínio demandado, situado no Litoral, na véspera da utilização pretendida, quando já estava no local recebendo os convidados para reunião, pela ausência de espaço físico para confraternização em sua unidade condominial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Condômina demandante que reclama o cancelamento de reserva de área de lazer do Condomínio demandado, situado no Litoral, na véspera da utilização pretendida, quando já estava no local recebendo os convidados para reunião, pela ausência de espaço físico para confraternização em sua unidade condominial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela aplicação dos efeitos da revelia com decreto de procedência da Ação. EXAME: Condomínio demandante que, embora as duas diligências para a sua citação, não foi citado, mas que ingressou nos autos espontaneamente com defesa formal. Não ocorrência de revelia. Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável corretamente afastado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verba honorária devida ao Patrono do réu que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*